Tribunal: TJSP
Processo: 1021832-14.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA MOVIDA CONTRA A MUNICIPALIDADE DE RIBEIRÃO PRETO E A FAZENDA DO ESTADO VISANDO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA O CONTROLE DE TROMBOFILIA – OBRIGAÇÃO DOS ENTES PÚBLICOS DECORRENTE DO DISPOSTO NO ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – AÇÃO PROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.